Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705142-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVILA SUZANE RODRIGUES BODART AGRAVADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO O interessado B.V.D.R.B.D.C. tem Advogados cadastrados neste pje. À Secretaria, para proceder à intimação determinada no despacho (id. 57421341) por publicação. Decorrido o prazo, tornem conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília - DF, 25 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora